Tribunal: TJSP
Processo: 2257155-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
MANDATO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO TRABALHISTA – EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCEDIDO PARCIALMENTE – RECURSO JULGADO, SENDO DADO PARCIAL PROVIMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Considerando-se que o Agravo de Instrumento no qual foi concedido parcialmente o efeito suspensivo pleiteado já foi julgado, tendo a 31a Câmara dado

Ementa:
MANDATO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO TRABALHISTA – EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCEDIDO PARCIALMENTE – RECURSO JULGADO, SENDO DADO PARCIAL PROVIMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Considerando-se que o Agravo de Instrumento no qual foi concedido parcialmente o efeito suspensivo pleiteado já foi julgado, tendo a 31a Câmara dado parcial provimento ao recurso, resta prejudicada a análise deste Agravo Interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2257155-79.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ALEXANDRE ANDREOZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado
ROSIVALDO SOUZA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 8 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257155-79.2019.8.26.0000/50000
1-Voto no 42.364
2
Agravo Interno No 2257155-79.2019.8.26.0000/50000
Agravante: ALEXANDRE ANDREOZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Agravado : ROSIVALDO SOUZA DE CARVALHO
Comarca: São Bernardo do Campo 1a Vara Cível
Juiz (a): Carolina Nabarro Munhoz Rossi

V O T O No 42.364
MANDATO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO
TRABALHISTA EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
CONCEDIDO
PARCIALMENTE

RECURSO
JULGADO,
SENDO
DADO
PARCIAL
PROVIMENTO
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Considerando-se que o Agravo de Instrumento no qual foi
concedido parcialmente o efeito suspensivo pleiteado já foi
julgado, tendo a 31a Câmara dado parcial provimento ao recurso,
resta prejudicada a análise deste Agravo Interno.
ALEXANDRE ANDREOZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
propôs execução de título extrajudicial frente à ROSIVALDO SOUZA DE
CARVALHO. O MM. juízo determinou a penhora do valor posto em
execução no rosto dos autos do processo trabalhista.
O executado ofertou recurso de agravo de instrumento, ao qual foi
concedido parcialmente o efeito suspensivo pleiteado. Inconformado, ofertou
o exequente o presente agravo interno, almejando a reforma da decisão, para
que o efeito concedido fosse revogado.
Alega que as verbas acordadas tem natureza indenizatória, e não
salarial, e portanto, podem ser penhoradas. Acrescenta que as verbas de
natureza indenizatória não estão no rol taxativo do art. 833 do CPC.
Intimado, o agravado não se manifestou.
É O RELATÓRIO.
Não conheço do presente recurso, posto que prejudicada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257155-79.2019.8.26.0000/50000
1-Voto no 42.364
3
análise.
O recorrente insurge-se contra o despacho que concedeu
parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, permitindo a
penhora de apenas 30% do valor do crédito da ação trabalhista, almejando a
revogação do efeito. No entanto, este recurso já foi julgado por esta E. 31a
Câmara de Direito Privado, que confirmou o despacho e manteve a
possibilidade de penhora de 30% do valor a ser recebido pelo executado na
ação em questão.
Assim, resta prejudicada a análise deste recurso. Caso discorde dos
termos do acórdão, deve ofertar recurso adequado.
Posto isto, não conheço do presente recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator